Tribunal: TJSP
Processo: 1038226-69.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – negativação indevida – demanda julgada procedente – recurso da autora – majoração do "quantum" indenizatório para R$10.000,00 – juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ – inexistência de relação contratual - recurso provido.*